Tribunal: TJSP
Processo: 1018535-47.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por Anderson José Gonçalves da Silva em face da companhia aérea Azul Linhas Aéreas S.A. com o objetivo de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais devido ao

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por Anderson José Gonçalves da Silva em face da companhia aérea Azul Linhas Aéreas S.A. com o objetivo de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais devido ao atraso de voo de aproximadamente 12 horas. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, condenando a companhia ao pagamento das custas e honorários. Apela a ré, alegando que o atraso ocorreu por conta de manutenção não programada na aeronave e que prestou o auxílio necessário ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso de 12 horas no voo, por si só, gera dano moral indenizável; e (ii) avaliar se houve comprovação, pelo autor, de prejuízo concreto e extraordinário capaz de justificar o reconhecimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral, em casos de atraso de voo, não é presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ, exigindo-se a comprovação de prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento.
4. O artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, o que não foi comprovado nos autos.
5. A ausência de provas quanto à violação de direitos da personalidade do autor, como integridade física, psíquica ou dignidade, impossibilita o reconhecimento de dano moral.
6. O mero dissabor decorrente de atraso de voo, desacompanhado de elementos que evidenciem prejuízos significativos ou extraordinários, não é suficiente para caracterizar dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença reformada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
8. O atraso de voo, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo comprovação de prejuízo extraordinário que transcenda o mero aborrecimento.
9. A ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade do passageiro impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018.
TJSP, Apelação Cível no 1025963-81.2023.8.26.0003, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 28.11.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1004361-34.2023.8.26.0003, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 25.11.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1010610-64.2024.8.26.0003, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 01.11.2024.